Tribunal: TCU
Processo: 023.473/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7326/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.473/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Martins de Moura (XXX.973.407-XX); Andressa Campos Goncalves (XXX.470.517-XX); Ariane Muniz de Magalhaes Maia (XXX.161.547-XX); Carlos Henrique Carvalho Ferreira Junior (XXX.060.763-XX); Carlos Vinicius Pinto dos Santos (XXX.420.507-XX); Maya Inbar (XXX.636.807-XX); Monique Oliveira Rodrigues (XXX.007.392-XX); Suzana do Couto Mendes Nery (XXX.328.927-XX); Valeria Freitas de Figueiredo (XXX.027.077-XX); Vania da Silva Vieira (XXX.522.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.